Tribunal: TJMT
Processo: 1035747-05.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035747-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANI DE MATOS LINS - CPF: 088.893.411-49 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado firmados mediante assinatura falsificada, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e expedição de ofício; (ii) se foi indevida a inversão do ônus da prova; (iii) se é válida a contratação questionada à luz da perícia grafotécnica; (iv) se é devida a devolução em dobro dos valores descontados; (v) se há dano moral indenizável e adequação do valor fixado; (vi) se é cabível a compensação dos valores creditados ao autor; (vii) se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado se deu com base em prova documental e pericial suficiente, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Inexistente nulidade pela não expedição de ofício ao banco recebedor, ante a juntada dos comprovantes de transferência e ausência de demonstração de prejuízo.

5.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC e o TEMA 1.061/STJ.

6.

A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas constantes nos contratos não foram apostas pelo autor, afastando a validade dos contratos e configurando fraude.

7.

Os depósitos em conta do autor foram parciais e significativamente inferiores aos valores contratados, reforçando a tese de fraude e justificando a declaração de inexistência do débito.

8.

Inviável a aplicação da Teoria da
Supressio
, pois o autor não tinha ciência da origem dos descontos e agiu tão logo tomou conhecimento da fraude.

9.

Devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

10.

Deve ser acolhida a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor, totalizando R$ 3.752,72, a ser deduzido do montante a ser restituído.

11.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), ante os descontos indevidos no benefício previdenciário de natureza alimentar. O valor fixado em R$ 9.000,00 é proporcional, razoável e deve ser mantido.

12.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em consonância com os critérios do art. 85, §2º, do CPC e refletem a complexidade da causa e o zelo profissional.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. A falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica afasta a validade do contrato bancário. 4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. É devida a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, mesmo em contratos inexistentes, para evitar o enriquecimento sem causa. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido. 7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único; CPC, arts. 370; 373, II; CC, art. 104, I e art. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-SP, Ap. Cív. 1008357-06.2021.8.26.0037; TJ-MT, Ap. Cív. 1006761-60.2019.8.11.0041; TJ-GO, Ap. Cív. 5516869-73.2020.8.09.0128.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

movida por
GEOVANI DE MATOS LINS.

Nas razões recursais constantes do ID 302636406, o
Banco Apelante
suscita, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da produção de prova oral e da expedição de ofício à instituição bancária recebedora dos valores. Sustenta, ademais, a
incorreta inversão do ônus da prova
e, no mérito, a
regularidade das contratações
impugnadas, invocando, inclusive, a incidência da
teoria da
supressio
, diante da inércia do autor em impugnar os descontos por longo período.

A parte autora apresentou
contrarrazões
, postulando a correção da sentença, sobretudo diante da
prova pericial concludente
quanto à falsidade das assinaturas e à
ausência de repasse integral dos valores
supostamente liberados. (ID. 302636406)

As custas recursais foram devidamente recolhidas.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

I.

O Apelante alega a existência de
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide
, sem a realização da audiência de instrução e julgamento por ele requerida, na qual pretendia
colher o depoimento pessoal do Autor.

Contudo, a preliminar
não merece prosperar
. O
art. 370 do Código de Processo Civil
confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em comento, o juiz de primeiro grau entendeu, acertadamente, que as provas documentais e periciais já produzidas eram
suficientes para o deslinde da controvérsia
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM OITIVA DE TESTEMUNHA. INUTILIDADE . JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. PROVA DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No âmbito das ações monitórias, para que a origem da cártula seja analisada, devem existir relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica ou, ainda, se configurada a má-fé do credor do título, incumbências pertencentes ao devedor, não verificadas na hipótese.
2 . Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existirem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não houver se desincumbido do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade.
3. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe, além da condenação na origem, que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, de maneira que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial da insurgência, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, consoante tese fixada no tema 1 .059 do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 51318098220198090051, Relator.: RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024) Destaquei

A questão central da demanda - autenticidade das assinaturas nos contratos - foi
objeto de perícia grafotécnica
, que concluiu pela
falsidade das assinaturas
atribuídas ao autor. Diante dessa prova técnica robusta, o depoimento pessoal do autor se
mostrava dispensável
, pois não teria o condão de
infirmar a conclusão pericial
.

Portanto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa no caso em tela, razão pela qual
rejeito a preliminar.

II.

Em segundo ponto, alega cerceamento de defesa pela não expedição de ofício ao banco recebedor do crédito, o que, segundo ele, seria necessário para comprovar os valores depositados em favor do Apelado.

De igual forma, esta preliminar também não merece prosperar. Ora, os documentos juntados nos autos, incluindo comprovantes de transferências eletrônicas (TED) apresentados pelo próprio banco Apelante (ID. 302636370/69/68), já demonstram os valores que foram efetivamente transferidos para a conta do Apelado. Não há, portanto, necessidade de expedição de ofício ao banco recebedor para confirmar informação que já consta nos autos.

Ademais, o Apelante não demonstrou de que forma a expedição do ofício poderia alterar o resultado do julgamento, especialmente considerando que a questão central da demanda –
autenticidade da assinatura nos contratos
– já foi dirimida pela prova pericial.

Assim, rejeito a preliminar.

III.

Por fim, afirma o não cabimento da inversão do ônus da prova, por não ser ela automática, devendo estar presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, contudo, sem razão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, estando o Apelado na condição de consumidor e o banco na de fornecedor de serviços, nos termos do art. 2º e 3º do CDC. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é cabível quando constatada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica.

No caso em análise, ambos os requisitos estão presentes. As alegações do Apelado
são verossímeis, tendo sido inclusive corroboradas pela prova pericial, que
atestou a falsidade das assinaturas
nos contratos. Além disso, é evidente a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira, que detém
melhores condições de comprovar a regularidade da contratação.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1.061:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”.

Portanto, a
inversão do ônus da prova
foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
GEOVANI DE MATOS LINS
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando jamais ter contratado as operações de empréstimo consignado de nº
622632159, 624531969 e 629832283
, acarretando descontos mensais em seu benefício previdenciário, em consequente prejuízo financeiro.

Sustenta que as assinaturas lançadas nos respectivos contratos não lhe pertencem, circunstância que motivou a propositura da presente demanda para a cessação dos descontos, a devolução dos valores indevidamente pagos e a reparação moral pelos danos experimentados.

Realizada
perícia grafotécnica
, concluiu-se pela
inautenticidade das assinaturas
constantes nos documentos contratuais apresentados pela instituição financeira.

Após a instrução processual, o juízo de origem assim sentenciou:

“(...)As argumentações da parte autora, de que não realizou os empréstimos com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pela Autora Id. nº.139142828.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sra. Perita à Id n°173738384:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
as assinaturas questionadas nos documentos acostados nos ID nº 139142826, 139142828, 139142830, não foram opostas com o próprio punho do Sr. Geovani De Matos Lins
, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 21 (vinte e uma) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado..”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

. [...]” (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

(...)

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

(Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta na exordial pedido referente a repetição de indébito, para configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi devidamente demostrado, entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em indevidamente e quando paga, sendo-lhe direito a restituição do dobro daquilo que pagou, o que torna de plano devido a dobra do valor de R$27.917,28 pagos pelo autor.

DOS DANOS MORAIS

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

(N.U 1027552-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

(TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$27.917,28 (vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).

III – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida

IV - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

V - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]

), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]

), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.(...)” (ID. 302636404)

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado nº
624531969
,
622632159
e
629832283
, que o Apelado alega
não ter firmado
.

I.

O banco Apelante sustenta que os contratos
são válidos
, argumentando que foram devidamente formalizados e que os valores foram creditados na conta do autor. Defende que as assinaturas constantes nos documentos
são autênticas
e que os contratos em questão se tratam de
refinanciamentos de contratos anteriores
.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. A perícia grafotécnica realizada (ID 302636398) foi
categórica ao concluir
que as assinaturas questionadas nos documentos acostados nos Ids originais nº 139142826, 139142828, 139142830
não foram apostas

pelo punho
do Sr.
Geovani de Matos Lins
. Vejamos:

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, constitui
prova técnica robusta
e
não foi impugnado por contraprova idônea
. Diante dessa conclusão pericial,
não há como reconhecer a validade
dos contratos impugnados.

O Apelante argumenta que independentemente da autenticidade das assinaturas, os contratos seriam válidos em razão do depósito dos valores na conta do Apelado e da ausência de devolução imediata. Contudo, tal argumento
não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto
.

Conforme se depreende dos documentos juntados, os valores efetivamente depositados na conta do Apelado foram
significativamente inferiores
àqueles indicados como
“liberados”
nos contratos. O contrato nº 624531969 indicava a liberação de R$ 39.848,25, mas o comprovante de TED demonstra que apenas R$ 2.873,69 foi efetivamente creditado. Situação semelhante ocorreu com os contratos nº 622632159 (liberação de R$ 2.718,11, com TED de R$ 471,08) e nº 629832283 (liberação de R$ 2.381,69, com TED de R$ 407,95).

Essa
discrepância entre os valores contratados
e os
efetivamente depositados
reforça a tese de
fraude
, indicando que o Apelado
não teve conhecimento
dos termos reais da contratação e não recebeu os valores integrais supostamente liberados, sendo
imprescindível
o reconhecimento da inexistência da dívida, ante a ocorrência de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO (CONTRATO) ANALISADO DIVERGEM DOS SEUS PADRÕES AUTÊNTICOS E TRAZ ELEMENTOS QUE NÃO CORRESPONDEM AOS AUTÓGRAFOS PADRÕES – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 – APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE (FORTUITO INTERNO) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 2. Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas constantes no documento (contrato) analisado divergem dos seus padrões autêntico e traz elementos que não correspondem aos autógrafos padrões comprova a ocorrência de fraude na contratação do serviço debatido nos autos. 3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor, patrimoniais e extrapatrimoniais
. 4. Diante da comprovação de inexistência de relação jurídica, devida a devolução dos valores, porém de forma simples, uma vez que não há comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia fixada de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006761-60 .2019.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos . Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037091-11.2017.8 .11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024) Destaquei

Ademais, o fato de terem sido realizados depósitos parciais na conta do autor
não tem o condão de convalidar

contratos eivados de vício de consentimento
. A manifestação de vontade é
elemento essencial
para a validade do negócio jurídico, nos termos do
art. 104, I, do Código Civil
, e, no caso em análise, restou comprovado que o Apelado
não manifestou sua vontade
de contratar, uma vez que
as assinaturas
nos documentos
não são suas
.

Quanto à alegação de que os contratos seriam refinanciamentos de contratos anteriores, o Apelante
não trouxe
aos autos prova da existência e regularidade desses contratos originários, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, II, do CPC.

Portanto, diante da comprovação pericial da falsidade das assinaturas e da ausência de outros elementos que pudessem demonstrar a manifestação de vontade do Apelado,
não há como reconhecer a validade dos contratos impugnados.

I.

Vê-se, ainda, que a instituição Apelante invoca a
“Teoria da Supressio”
, argumentando que o Apelado teria permanecido inerte por três anos desde a celebração do negócio jurídico, não tendo se insurgido anteriormente contra os descontos das parcelas.

Necessário esclarecer que a
“Teoria da Supressio”
derivada do princípio da boa-fé objetiva, consiste no
“...reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa.”
(TJ-DF 07241734620218070000 1429027, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)

No caso em análise,
não há
elementos que comprovem que o apelado
tinha conhecimento da origem dos descontos
em seu benefício previdenciário desde o início. Pelo contrário, os documentos dos autos indicam que os contratos foram firmados com
assinaturas falsificadas
e que os valores efetivamente depositados na conta do Apelado foram significativamente
inferiores àqueles indicados
como
“liberados”
nos contratos.

Ademais, tratando-se de
pessoa idosa
e
aposentada
por
invalidez
, é
razoável presumir
que o Apelado possa ter demorado a perceber a irregularidade dos descontos ou a identificar sua origem, especialmente considerando a
complexidade das operações financeiras envolvidas
.

Nesse contexto, não se pode falar em comportamento contraditório ou em renúncia tácita ao direito de questionar a validade dos contratos. A
“Teoria da Supressio”
, portanto,
não é aplicável ao caso concreto
.

II.

O banco Apelante sustenta que
não seria cabível
a
devolução em dobro
dos valores descontados, argumentando que
não agiu com má-fé
e que estaria amparado na boa-fé objetiva.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.

No caso em análise, os contratos foram entabulados em
setembro/2020
, com vencimento da
primeira parcela em fevereiro/2021
. Quanto ao elemento volitivo,
não se vislumbra
engano justificável na conduta do banco Apelante, vez que os contratos foram firmados com
assinaturas falsificadas
, conforme
comprovado pela perícia grafotécnica
, e os valores
efetivamente depositados
na conta do autor foram
significativamente inferiores
àqueles indicados como
“liberados”
nos contratos.

Trata-se, portanto, de
cobrança manifestamente indevida
, que não decorre de mero erro administrativo ou equívoco escusável, mas de
falha grave na verificação da autenticidade da contratação,
ficando evidenciada a
má-fé da instituição Apelante.

Assim, a
devolução em dobro
dos valores indevidamente descontados
é medida que se impõe
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC.

III.

Solicita a compensação entre os valores liberados e os descontados, argumentando que o Apelado se beneficiou com os valores contratados.

A alegação
merece acolhimento
. Embora os contratos tenham sido
declarados inexistentes
por vício na formação do negócio jurídico (assinaturas falsificadas), é
incontroverso que houve crédito de valores
na conta bancária do Apelado, ainda que em montante
inferior ao contratado
.

Os comprovantes de TED juntados aos autos demonstram que foram creditados na conta do Apelado os valores de
R$ 2.873,69
(contrato nº 624531969),
R$ 471,08
(contrato nº 622632159) e
R$ 407,95
(contrato nº 629832283),
totalizando R$ 3.752,72
.

O art. 182 do Código Civil estabelece que:
“anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”.

Aplicando tal dispositivo no caso em comento, é necessário que o Apelado devolva os valores que efetivamente recebeu, ainda que não tenha sido ele responsável pela contratação fraudulenta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO DO RÉU – questionamento a respeito da contratação que sequer foi comprovada – apelante que não cuidou de exibir o instrumento contratual assinado pelos apelados – imperativas a declaração de inexistência do débito e a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.
QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA DOS AUTORES EM RAZÃO DO CONTRATO EM PAUTA – possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos e a quantia creditada na conta corrente dos apelados, por conta do financiamento não contratado por eles – necessária a devolução da quantia ou a compensação para se evitar o enriquecimento sem causa – apelo provido no ponto .
Resultado: sentença mantida quanto ao principal, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11120983320228260100 São Paulo, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 17/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024) Destaquei

Portanto, deve ser reformada a sentença, para determinar a compensação entre os valores creditados na conta do Apelado (R$ 3.752,72) e aqueles a serem restituídos pelo banco Apelante.

IV.

Por fim, quanto a alegação de inexistência de dano moral indenizável, entendo que não merece prosperar.

A
contratação fraudulenta
de empréstimos consignados, com
descontos indevidos em benefício previdenciário
, configura dano moral
in re ipsa,
presumido em razão da própria natureza do fato.

O
Apelado,
pessoa idosa
e
aposentado por invalidez
, teve seu benefício previdenciário, de
natureza alimentar
, reduzido por descontos indevidos durante vários meses, em
razão de contratos que não firmou
. Essa situação

ultrapassa o mero dissabor cotidiano
, configurando violação a direitos da personalidade que enseja reparação.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 9.000,00 fixado na sentença se mostra
razoável e proporcional
, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. ASSINATURA FALSA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE . DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, incumbindo ao consumidor demonstrar apenas a conduta, o nexo causal e o dano dela resultante para fazer jus à reparação, na inteligência e interpretação extensiva do art. 14 do CDC. 2 . Comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado por meio de perícia grafotécnica que atestou que assinatura aposta na avença não pertence a autora, configura-se ato ilícito os descontos efetivados no seu benefício previdenciário. 3. Verificada a fraude e, por consectário, os descontos decorrentes do contrato fraudulento, a restituição de forma dobrada é de rigor, vez que não se pode admitir a existência de boa-fé na cobrança de valores sem a expressa anuência do consumidor. Precedentes do STJ
. 4. Por tratar-se de dano moral fundado em cobrança indevida, já que a instituição financeira não comprovou a efetiva contratação do empréstimo, não é necessária a prova efetiva do prejuízo, pois este é presumido do próprio fato, isto é, in re ipsa. 5. Ao considerar as peculiaridades do caso concreto, a situação econômico-financeira da parte autora e ré, bem como a orientação jurisprudencial firmada em casos análogos, o montante de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais afigura-se proporcional e razoável
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 5516869-73.2020 .8.09.0128, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023) Destaquei

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . PROVA PERICIAL. FRAUDE NA ASSINATURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. A autora tomou ciência da existência de um contrato de empréstimo consignado firmado com a financeira ré, cujas parcelas vêm sendo descontadas indevidamente do benefício que recebe do INSS. Devolveu o valor depositado. Na instrução processual, foi reconhecida a fraude na assinatura do contrato . Sentença declarou a inexigibilidade do contrato, condenou o réu a restituir os valores descontados e impos o pagamento de indenização por dano moral. Recurso do banco réu apenas para impugnar a indenização.
Danos morais reconhecidos. A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria limitação da margem consignável .

E, naquele período, sofreu descontos indevidos por empréstimo consignado não solicitado e com fraude na assinatura do contrato. Mantido valor da indenização (R$ 10.000,00), porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Ação parcialmente procedente
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10083570620218260037 Araraquara, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/08/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022) Destaquei

Portanto,
deve ser mantida
a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 9.000,00.

V.

Por fim, ao contrário do alegado pela Apelante,
não entendo como excessivo
os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ora, o
art. 85, § 2º, do CPC
estabelece que os honorários serão fixados entre o
mínimo de 10%
e o
máximo de 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico auferido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o
grau de zelo do profissional
, o
lugar de prestação do serviço
,
a natureza
e
a importância da causa
,
o trabalho realizado pelo advogado
e o
tempo exigido para o seu serviço
.

No caso em análise, o percentual de 15% fixado na sentença se mostra adequado, considerando a
complexidade da causa
, que envolveu a
realização de perícia grafotécnica
, e o
trabalho desenvolvido pelo advogado do Apelad
o, que apresentou
peças processuais tecnicamente adequadas
e
acompanhou diligentemente o processo.

Portanto,
devem ser mantidos
os honorários advocatícios fixados na sentença.

Assim, rejeitos as preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, para determinar a compensação entre os valores creditados na conta do Apelado (R$ 3.752,72) e aqueles a serem restituídos pelo banco Apelante, devendo este último restituir somente a diferença
(R$ 24.164,56).

Sem majoração das custas, em razão do parcial provimento do recurso.

(STJ, Tema n. 1.059)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025